Tribunal: TJPA
Processo: 0012764-79.2011.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-07-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO À APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADA. ART. 14, §3º DO CDC. DEVER DE REPARAÇÃO INTEGRAL DOS DANOS OCASIONADOS PELA PRESTAÇÃO DEFEITUOSA DO SERVIÇO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS. APELO DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO PROVIDO À UNANIMIDADE.1.É cediço que, em casos envolvendo a relação de consumo, cabe ao fornecedor comprovar a inocorrência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros para que seja possível a exclusão da sua responsabilidade civil objetiva, a teor do que dispõe o art. 14, §3º do CDC.2. Da análise das provas constantes dos autos, observa-se que a Empresa de Vigilância não logrou êxito em comprovar que efetivamente fora tentado o contato com a pessoa indicada em cadastro para o caso de sinistro, isto porque, a juntada de histórico de ligações extraídos de sistema interno (fl. 68), prova produzida unilateralmente, mostra-se insuficiente para demonstrar a veracidade dos fatos, motivo pelo qual não há como se acolher a alegação de culpa exclusiva do consumidor.3. Ademais, conforme previsto na cláusula 1.1 do contrato acostado às fls. 70/74, recebido dados do sistema de alarme, competia à Sekron providenciar o socorro, entrando em contato telefônico com pessoas e/ou órgãos por ele determinados na ficha cadastral. Ocorre que, à fl. 67 do caderno processual, é possível identificar uma cópia do cadastro da SIDUSCON/PA, no qual consta a opção ?ligar para a Polícia Militar? dentre os procedimentos listados, o que não fora realizado.4. Nesta senda, é inconteste a ocorrência de falha na prestação do serviço de monitoramento, pois, apesar do sistema de monitoramento ter sido acionado por diversas vezes durante os dias 21 e 22.08.2010 - período em que ocorreu o arrombamento do imóvel monitorado e furto de diversos bens que se encontravam em seu interior -, a Sekron deixou de informar o Sindicato e de acionar a Policia Militar, assim, descumprindo com sua obrigação contratual.5. Deste modo, tratando-se de responsabilidade objetiva, deve o Apelante responder integralmente pelos danos decorrentes da prestação defeituosa do serviço de monitoramento.6. Em razão da reforma da decisão guerreada para dar PROVIMENTO INTEGRAL ao pleito do Sindicato/Autor em Recurso Adesivo, se faz imperiosa a adequação da condenação quanto às despesas processuais, pelo que se altera a fixação dos ônus sucumbenciais, respondendo a ré SEKRON SERVIÇOS LTDA pelo pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios do patrono do Sindicato Autor, fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação atualizada.7. Recursos Conhecidos. Apelação intentada por SEKRON SERVIÇOS LTDA desprovida e Recurso Adesivo intentado por SINDICATO DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL NO ESTADO DO PARÁ ? SIDUSCON/PA, provido à unanimidade.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO Nº 0012764-79.2011.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE/APELADO: SEKRON
SERVIÇOS LTDA
ADVOGADO: ANDRE PINTO DE CARVALHO MAGALHÃES BERNARDINI - OAB 310.338
ADVOGADO: THIAGO BARELLI BET - OAB 346.581
APELADO/APELANTE:
SINDICATO DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL NO ESTADO DO PARÁ - SIDUSCON/PA
ADVOGADO: REYNALDO ANDRADE DA SILVEIRA - OAB 1.746
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO À APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADA. ART. 14, §3º DO CDC. DEVER DE REPARAÇÃO INTEGRAL DOS DANOS OCASIONADOS PELA PRESTAÇÃO DEFEITUOSA DO SERVIÇO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS. APELO DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO PROVIDO À UNANIMIDADE.
1.É cediço que, em casos envolvendo a relação de consumo, cabe ao fornecedor comprovar a inocorrência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros para que seja possível a exclusão da sua responsabilidade civil objetiva, a teor do que dispõe o art. 14, §3º do CDC.
2. Da análise das provas constantes dos autos, observa-se que a Empresa de Vigilância não logrou êxito em comprovar que efetivamente fora tentado o contato com a pessoa indicada em cadastro para o caso de sinistro, isto porque, a juntada de histórico de ligações extraídos de sistema interno (fl. 68), prova produzida unilateralmente, mostra-se insuficiente para demonstrar a veracidade dos fatos, motivo pelo qual não há como se acolher a alegação de culpa exclusiva do consumidor.
3. Ademais, conforme previsto na cláusula 1.1 do contrato acostado às fls. 70/74, recebido dados do sistema de alarme, competia à Sekron providenciar o socorro, entrando em contato telefônico com pessoas e/ou órgãos por ele determinados na ficha cadastral. Ocorre que, à fl. 67 do caderno processual, é possível identificar uma cópia do cadastro da SIDUSCON/PA, no qual consta a opção ¿ligar para a Polícia Militar¿ dentre os procedimentos listados, o que não fora realizado.
4. Nesta senda, é inconteste a ocorrência de falha na prestação do serviço de monitoramento, pois, apesar do sistema de monitoramento ter sido acionado por diversas vezes durante os dias 21 e 22.08.2010 - período em que ocorreu o arrombamento do imóvel monitorado e furto de diversos bens que se encontravam em seu interior -, a Sekron deixou de informar o Sindicato e de acionar a Policia Militar, assim, descumprindo com sua obrigação contratual.
5. Deste modo, tratando-se de responsabilidade objetiva, deve o Apelante responder integralmente pelos danos decorrentes da prestação defeituosa do serviço de monitoramento.
6. Em razão da reforma da decisão guerreada para dar PROVIMENTO INTEGRAL ao pleito do Sindicato/Autor em Recurso Adesivo, se faz imperiosa a adequação da condenação quanto às despesas processuais, pelo que se altera a fixação dos ônus sucumbenciais, respondendo a ré SEKRON SERVIÇOS LTDA pelo pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios do patrono do Sindicato Autor, fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação atualizada.
7. Recursos Conhecidos. Apelação intentada por SEKRON SERVIÇOS LTDA desprovida e Recurso Adesivo intentado por SINDICATO DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL NO ESTADO DO PARÁ - SIDUSCON/PA, provido à unanimidade.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos,
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e desprover o recurso de Apelação e conhecer e prover o Recurso Adesivo, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.
Sessão Ordinária do dia 10 de março de 2020
,
presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.
Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Des. José Maria Teixeira do Rosário e Desa. Gleide Pereira de Moura
.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO Nº 0012764-79.2011.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE/APELADO: SEKRON SERVIÇOS LTDA
ADVOGADO: ANDRE PINTO DE CARVALHO MAGALHÃES BERNARDINI - OAB 310.338
ADVOGADO: THIAGO BARELLI BET - OAB 346.581
APELADO/APELANTE: SINDICATO DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL NO ESTADO DO PARÁ - SIDUSCON/PA
ADVOGADO: REYNALDO ANDRADE DA SILVEIRA - OAB 1.746
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL e RECURSO ADESIVO À APELAÇÃO interpostos, respectivamente, por SEKRON SERVIÇOS LTDA e SINDICATO DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL NO ESTADO DO PARÁ - SIDUSCON/PA, as quais objetivam a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
6ª Vara de Cível e Empresarial da Comarca de Belém que julgou parcialmente procedente a
Ação de Indenização por Danos Materiais proposta pelo Sindicato, para, reconhecendo a culpa concorrente,
condenar a Empresa de Vigilância (Sekron) ao pagamento de indenização por dano material em montante equivalente a metade (1/2) do valor de
R$9.216,50 (nove mil, duzentos e dezesseis reais e cinquenta centavos).
Nas razões da apelação (fls. 116/118, verso), a Apelante SEKRON afirma que a sentença foi contraditória ao reconhecer o dever da empresa de monitoramento acionar a pessoa designada pelo SINDUCON/PA para confirmar o arrombamento e, ao mesmo tempo, condenar a Apelante por não ter acionado a polícia; diz que cumpriu com todas as obrigações contratuais, acionando a pessoa designada, comparecendo ao local do incidente, não sendo possível verificar o arrombamento haja vista ter ocorrido pela janela lateral, conforme reconhecido à fl. 3 da peça exordial; e que restou evidenciada a ausência de culpa da Apelante, isto porque as chamadas telefônicas realizadas não foram atendidas pela pessoa designada em cadastro. Ainda, aduz a ausência de provas quanto as alegações autorais e a existência de culpa exclusiva da vítima ao deixar de responder aos contatos telefônicos. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que, reformando a sentença, julgue improcedente o pleito contido na ação.
Tempestivamente (Certidão de fl. 155), o SIDUSCON/PA interpôs recurso adesivo à apelação, alegando que a Empresa Ré obrigou-se contratualmente à vigilância constante e comunicação eficaz das autoridades em caso de suspeita de ocorrência criminosa e, nesta obrigação, falhou ao negligenciar a comunicação às autoridades policiais; que verificado o defeito na prestação do serviço surge a responsabilidade objetiva prevista no art. 14, do CDC, e que, além de inexistir comprovação efetiva das ligações para a pessoa cadastrada (Sra. Regina), o defeito na prestação do serviço restaria configurado pela ausência de acionamento das autoridades policiais. Por tais razões, requer o provimento do recurso.
Contrarrazões aos recursos apresentadas e acostadas às fls. 143/149 e 159/163
Neste juízo ad quem, coube-me a relatoria do feito após distribuição (fl. 176).
Recursos de Apelação e Apelação Adesiva recebidos em seu duplo efeito (fl. 178).
Vieram os autos conclusos. É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento em novembro de 2019. Entretanto, atendendo ao pleito formulado às fls. 182, reapresentado para Julgamento na Sessão Ordinária do dia 03 de março de 2020, e posteriormente, para esta data de 10 de março de 2020, por ausência de
quórum.
Belém (PA), 31 de janeiro de 2020
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora
V O T O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
I.INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL
Em atenção ao princípio do
tempus regit actum
e orientação firmada no Enunciado Administrativo nº 2º do STJ, a análise do presente recurso deve se dar com base do Código Processualista de 1973, haja vista que a decisão guerreada foi publicada, para efeito de intimação das partes, ainda na vigência do referido códex.
II.DO RECEBIMENTO E DO CONHECIMENTO DOS RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO À APELAÇÃO:
Inicialmente, nos termos do art. 997, §§ 1° e 2° do CPC-2015, o juízo de admissibilidade do Recurso Adesivo, fica subordinado aos termos do Recurso Principal. Analiso:
O presente recurso de Apelação é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. O preparo foi devidamente recolhido. Em assim, preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso de Apelação interposto por SEKRON SERVIÇOS LTDA, por consequência, o Recurso Adesivo aforado por SINDICATO DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL NO ESTADO DO PARÁ - SIDUSCON/PA, afigura-se compatível, diante a satisfação dos pressupostos processuais viabilizadores de admissibilidade recursal advinda do primeiro. Deles conheço.
III.QUESTÕES PRELIMINARES
Inexistindo questões preliminares recursais, passo à análise do
meritum causae
:
IV. DA ANÁLISE DOS PEDIDOS DE REFORMA - DO MERITUM CAUSAE
Cinge-se a controvérsia acerca da ocorrência de falha na prestação de serviço de vigilância e monitoramento eletrônicos a ensejar a responsabilidade civil da Empresa de Vigilância pelos danos materiais suportados pelo consumidor contratante.
Desde já destaco assistir razão ao Apelante Adesivo.
É cediço que, em casos envolvendo a relação de consumo, cabe ao fornecedor comprovar a inocorrência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros para que seja possível a exclusão da sua responsabilidade civil objetiva, a teor do que dispõe o art. 14, §3º do CDC.
Sobre o tema:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FURTO DE OBJETOS. BRIGADA MILITAR NÃO ACIONADA DE IMEDIATO. DEVER DE INDENIZAR OS PREJUÍZOS MATERIAIS RECONHECIDOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes da falha na prestação do serviço de vigilância e segurança, tendo em vista que a sede da sociedade autora foi arrombada e do local foram furtados eletroeletrônicos e utensílios, sem que a demandada tenha adotado as medidas previstas contratualmente, de modo a evitar a subtração dos bens, julgada improcedente na origem. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO Vai rejeitada a preliminar arguida pela parte ré nas contrarrazões, haja vista que nas razões recursais, além da qualificação das partes e do pedido de nova decisão, há indicação específica dos fundamentos de fato e de direito que servem de substrato ao pleito de reforma da decisão. As razões de apelo enfrentam a sentença, indicando as razões do seu inconformismo. Preliminar rejeitada. DEVER DE INDENIZAR Tratando-se de relação de consumo, a responsabilidade da empresa ré, na condição de prestadora de serviços, é objetiva, razão pela qual não há falar... em culpa pelo serviço defeituoso prestado ao consumidor. O dever de ressarcir os danos suportados pelo consumidor somente será afastado no caso de o prestador de serviço comprovar que não prestou um serviço defeituoso ou a culpa do consumidor ou de terceiro. Inteligência do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, caput e § 3º.
In casu, resta configurada a falha na prestação do serviço de alarme monitorado 24 horas, consubstanciada no descumprimento do contrato firmado entre as partes.
Consoante as condições gerais juntada pela própria demandada às fls. 85-86, verifica-se que a parte ré, no caso de acionamento do alarme, deverá comunicar imediatamente à Brigada Militar, medida não adotada pela empresa requerida. Ainda que não se possa afirmar que o acionamento da Brigada Militar evitaria o furto dos objetos de propriedade da sociedade autora, resta evidente que a demandada deixou de prestar, de forma adequada, o serviço para o qual restou contratada, devendo responder, portanto, pelos prejuízos suportados pela parte autora. DANOS MATERIAIS Além de a documentação trazida pela sociedade autora comprovar adequadamente os objetos furtados e os valores despendidos (fls. 54-65), a parte demandada não impugnou, por ocasião da contestação, a pretensão da parte autora... relacionada ao ressarcimento do prejuízo material. Assim, o recurso merece provimento para fins de condenar a parte ré ao pagamento do valor de R$ 6.997,98 (...) a título de danos materiais. DANOS MORAIS Tratando-se a parte autora de pessoa jurídica, necessário que a situação em litígio tenha afetado sua imagem externa, o conceito, à reputação dela na comunidade em que ela se insere e atua, ou seja, diretamente relacionada à honra objetiva da empresa, qual seja, o respeito ao nome empresarial, o prestígio e a notoriedade perante o meio comercial em que atua, o que não se evidencia no caso em apreço. Ademais, descabe indenização extrapatrimonial quando evidenciado o mero descumprimento contratual, o qual trouxe prejuízos apenas materiais à sociedade autora, que serão integralmente ressarcidos. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL REJEITADA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70077198885, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em 28/06/2018).
(TJ-RS - AC: 70077198885 RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Data de Julgamento: 28/06/2018, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 09/07/2018)
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 24 HORAS. FURTO DE VEÍCULO. DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO. DEVER DE INDENIZAR. OCORRÊNCIA. A responsabilidade pelo fato do serviço é objetiva, sendo afastada somente quando comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme § 3º do art. 14 do CDC. Hipótese em que restou comprovado que a parte ré prestava serviço de vigilância e segurança 24 horas nas dependências da parte autora, não tendo evitado a ocorrência de furto de veículo no estacionamento da empresa demandante. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. A concessão de indenização por danos materiais está condicionada à demonstração do prejuízo concreto experimentado, consoante dicção do art. 402 do Código Civil. Hipótese em que a parte autora logrou êxito em comprovar as despesas relacionadas com o furto do automóvel, as quais devem ser indenizadas, nos termos do decisum. APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJ-RS - AC: 70078467115 RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Data de Julgamento: 29/11/2018, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 13/12/2018)
In Casu
, em análise das provas constantes dos autos, observa-se que a Empresa de Vigilância Sekron Serviços Ltda., não logrou êxito em comprovar que efetivamente fora tentado o contato com a pessoa indicada em cadastro para o caso de sinistro, isto porque, a juntada do histórico de ligações extraídos de sistema interno (fl. 68), prova produzida unilateralmente, mostra-se insuficiente para demonstrar a veracidade dos fatos, motivo pelo qual não há como acolher a alegação de culpa exclusiva da vítima (consumidor).
Ademais, conforme previsto na cláusula 1.1 do contrato firmado entre as partes litigantes e acostado às fls. 70/74 - documento juntado pela própria empresa de segurança -, recebido dados do sistema de alarme, competia à Sekron providenciar o socorro, entrando em contato telefônico com pessoas e/ou órgãos por ele determinados na ficha cadastral. Ocorre que, à fl. 67 do caderno processual, é possível identificar uma cópia do cadastro da SIDUSCON/PA, no qual consta a opção ¿ligar para a Polícia Militar¿ como medida a ser tomada antes mesmo de qualquer tentativa de contato com a ronda da empresa de vigilância e/ou contato com a pessoa indicada, o que não fora realizado, demonstrando, assim, a omissão da empresa para com as obrigações contratuais.
Nesta senda, é inconteste a ocorrência de falha na prestação do serviço de monitoramento, pois, apesar do sistema de monitoramento ter sido acionado por diversas vezes durante os dias 21 e 22.08.2010 - período em que ocorreu o arrombamento do imóvel monitorado e furto de diversos bens que se encontravam em seu interior -, a Sekron deixou de informar o Sindicato e de acionar a Policia Militar, assim, descumprindo com sua obrigação contratual.
Deste modo, tratando-se de responsabilidade objetiva, deve a Empresa de Segurança Apelante responder integralmente pelos danos decorrentes da prestação defeituosa do serviço de monitoramento.
Nesse sentido:
CONSUMIDOR - EMPRESA DE VIGILÂNCIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - FURTO NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL - DISPARO DO ALARME - INOCORRÊNCIA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA É entendimento assente nesta Corte de Justiça que se "o sistema de monitoramento não se mostrou eficaz em denunciar a ação criminosa em imóvel vigiado, deve o consumidor ser ressarcido dos prejuízos experimentados com a subtração de bens" (AC n. 2012.062248-7, Des. Henry Petry Junior). (TJ-SC - AC: 03129138520178240038 Joinville 0312913-85.2017.8.24.0038, Relator: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 25/06/2019, Quinta Câmara de Direito Civil)
EMENTA: PROCESSO CIVIL. SERVIÇO DE MONITORAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COMPROVAÇÃO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL AFASTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. I. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. II. Comprovada falha na prestação do serviço contratado, impõe-se a reparação pelos danos materiais causados, desde que devidamente comprovados. III. Embora admitida ofensa moral à pessoa jurídica, nos termos da sumula 227, STJ, não haverá indenização caso não constatada a presença dos requisitos legais ao dever de indenizar. IV. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. V. Havendo condenação em danos materiais, os honorários advocatícios, serão fixados entre dez a vinte por cento sobre condenação imposta. V.V EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO E ATENDIMENTO - APLICAÇÃO DO CDC - REPARAÇÃO CIVIL - DEFEITO DO SERVIÇO - DANO - NEXO DE CAUSALIDADE - INEXISTÊNCIA - RESPONSABILIDADE - AFASTAMENTO DO DEVER DE INDENIZAR - PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. - A contratação de serviços de monitoramento sujeita-se à legislação consumerista e à responsabilidade objetiva, de modo que o descumprimento contratual pode dar ensejo à reparação civil, desde que o dano guarde nexo de causalidade com a falha na prestação de serviços e seja relacionado ao objeto da prestação de serviços ofertada. - Recuso provido. (TJ-MG - AC: 10024141371765001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 10/04/2019, Data de Publicação: 11/07/2019)
No que tange às despesas processuais, observa que a r. sentença de 1º grau determinou custas pelas partes, não condenando em verba sucumbencial em razão da reciprocidade.
Entretanto, em razão da reforma da decisão guerreada para dar PROVIMENTO INTEGRAL aos pleitos do Sindicato/Autor que aforou RECURSO ADESIVO À APELAÇÃO, e que não decaiu de seu pedido e, portanto, foi a parte vencedora na demanda, se faz imperiosa a adequação da condenação quanto às despesas processuais, pelo que se altera a fixação dos ônus sucumbenciais, respondendo a ré SEKRON SERVIÇOS LTDA, pelo pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios do patrono do Sindicato/Autor, aqui fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação atualizada.
DISPOSITIVO
ISTO POSTO, CONHEÇO DOS RECURSOS PARA DESPROVER A APELAÇÃO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO, para reformar a sentença proferida pelo MM. Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, e condenar a SEKRON SERVIÇOS LTDA ao pagamento do valor integral dos danos materiais ocasionados pela falha na prestação do serviço de monitoramento ao quantum de R$9.216,50 (nove mil, duzentos e dezesseis reais e cinquenta centavos), conforme fundamentação.
Em razão da total procedência do pedido da inicial, condeno a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação atualizada.
É O VOTO.
Sessão Ordinária do dia 10 de março de 2020
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora